Tribunal: TJMT
Processo: 1010548-75.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010548-75.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: R D C R CARLOTA
RECORRIDO: JOAO SOARES NETO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por R D C R CARLOTA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de citação válida do requerido, após sucessivas tentativas frustradas de localização. A parte recorrente pretende a reforma da sentença, com a remessa dos autos ao juízo competente para prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida do requerido, após reiteradas tentativas infrutíferas, justifica a extinção do processo sem julgamento de mérito nos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida compromete a formação da relação jurídica processual, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal, e constitui pressuposto de validade do processo.
4. O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 prevê expressamente que, não sendo localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, deve o processo ser extinto, com devolução dos documentos ao autor, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual.
5. No caso concreto, foram esgotadas todas as diligências ordinárias para localização do réu, sem êxito. O AR do último mandado retornou negativado, confirmando a impossibilidade de citação.
6. A alegação de que a sentença foi proferida antes da devolução de uma última diligência não se sustenta, visto que já havia histórico de múltiplas tentativas frustradas e inatividade processual relevante, o que autoriza o juízo a extinguir o feito.
7. A extinção sem julgamento do mérito não impede a repropositura da ação, caso o autor obtenha novos elementos capazes de viabilizar a citação do réu, preservando-se, assim, o direito material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida do réu, após tentativas frustradas e esgotamento das diligências ordinárias, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95. 2. A extinção do feito, nessa hipótese, não caracteriza violação ao direito de ação, tampouco cerceamento de defesa, tratando-se de medida processualmente adequada e compatível com os princípios que regem os Juizados Especiais. 3. A demanda pode ser reproposta, desde que obtidos novos elementos que possibilitem a citação válida do réu”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 98, §3o, e 485, I e IV; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46 e 53, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010548-75.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[R D C R CARLOTA - CNPJ: 26.250.194/0001-77 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), JOAO SOARES NETO - CPF: 000.078.645-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025